Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814055-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A QUESTÃO EM DISCUSSÃO DISPENSA EXAME DE PROVAS. NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AFASTADA. IPTU. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante, em virtude de a matéria demandar dilação probatória.

2. Na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.

3. Os documentos acostados aos autos não demonstram, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

4. Da inocorrência da Prescrição originária
. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.

5. A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ:
“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

6. Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano, a partir da qual nasce a pretensão executória do Ente Fazendário. Precedentes deste E. TJPA.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo.

8. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, a interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, concluindo que o marco a ser considerado é a propositura da ação e não o despacho que ordena a citação do devedor.

9.

No caso, os termos iniciais da cobrança do IPTU foram inaugurados em 06/02/2013, 06/02/2014 e 06/02/2015, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva tempestivamente, em 31/05/2017 e, considerando que a interrupção do prazo prescricional pela citação válida retroage à data da propositura da ação, deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição originária dos créditos tributários cobrados.

10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,
no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0814055-24.2021.8.14.0000- PJE), mantendo decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0028164-85.2017.8.14.0301), ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA. P.R.I.

(...)

Em suas razões, o Agravante aduz que se opôs à Execução, através de incidente de Exceção de Pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário e nulidade do título executivo, considerando a ausência de demonstração da forma como se chegou ao quantum executado.

Sustenta que não poderia ser imposto ao agravante o ônus de prova negativa, pois a matéria referente ao excesso de cálculos não demanda dilação probatória.

Argumenta que o excesso na cobrança é patente, sendo que a agravada não demonstrou de forma adequada, a maneira pela qual chegou ao montante da dívida, o que impediu ao agravante de apresentar demonstrativo do erro referente ao quantum executado, logo, não podendo lhe ser exigido tal demonstração, uma vez que tal exigência se configura como prova de fato negativo.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ou a colocação do feito em mesa para julgamento. Requer o integral provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Em contrarrazões, o Município de Belém requer o total improvimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática, em todo o seu teor.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a rejeição à Exceção de Pré-executividade arguida pelo Agravante, com o prosseguimento da Execução Fiscal.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário e a nulidade do título executivo, argumentando que a matéria referente ao excesso de cálculos não demanda dilação probatória.

Não obstante, sabe-se que o procedimento da exceção de pré-executividade exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, tais como condições da ação, pressupostos processuais, decadência e prescrição.

Tal limitação encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2. O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial. A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim, dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade é decorrência de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal prevendo tal modalidade de defesa, que tem, entretanto, como pressuposto de admissibilidade prova inequívoca dos fatos alegados, não admitindo qualquer dilação probatória. Tal entendimento foi, inclusive, pacificada, no enunciado de Súmula 393/STJ, in verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória?. 2. Na hipótese, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não se tratar de situação excepcional a permitir o acolhimento da exceção de pré- executividade e da necessidade de instrução probatória ? demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, in verbis: ?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1898003 PR 2020/0144434-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Assim, muito embora o Agravante sustente que as questões discutidas dispensam exame de provas, os documentos acostados aos autos não demonstram, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Outrossim, verifica-se que a CDA se encontra regularmente constituída, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, na forma em que a lei determina.

Ademais, o Agravante alega que teria deixado de apresentar demonstrativo do erro do quantum executado em virtude de a agravada não ter demonstrado de forma adequada como chegou ao montante da dívida cobrada, contudo, tal afirmação apenas reforça a necessidade de dilação probatória, com a devida
instauração do contraditório a fim de confirmar a veracidade das informações.

Assim, não tendo o agravante demonstrado de plano a existência de vícios de nulidade do título executivo, não há como acolher o incidente.

De igual modo, consoante discutido na decisão recorrida, não há como prosperar a tese de ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), que pode ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva
(rt. 174

CTN)
.

A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ:
“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Na espécie, não havendo informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, pelo que destaco parte do seguinte julgado:

(...) A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.” (REsp 1180299/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).

Nesta mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 1996. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TEMA 980 DO STJ. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando, de ofício, a prescrição originária e intercorrente na espécie; 2. O STJ fixou a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição originária, quando tratar-se de IPTU, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980); 3.
Diante da ausência de informação nos autos quanto ao vencimento da exação, considera-se o quinto dia de fevereiro de cada ano, a data de vencimento da primeira cota do imposto ou pagamento em cota única, por ser o costume deste Município;
4. A ação executiva foi ajuizada em 31/01/2002, posteriormente ao termo final do exercício de 1996, que é 06/02/2001. Logo, alcançado pela prescrição originária; 5. Não ocorreu a prescrição intercorrente em relação aos exercícios de 1997 a 1999, posto que decorre quase 4 (quatro) anos entre o despacho citatório e a expedição do respectivo mandado e mais 1 (um) ano para a juntada dele aos autos com a certidão de cumprimento, bem como a ausência de manifestação do juízo de 1º grau ao requerimento do exequente para proceder a penhora de bens, caracterizando a demora na citação, por culpa dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula nº 106 do STJ; 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário referentes aos exercícios de 1997 a 1999. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal. (2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28)

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Por oportuno, destaco a ementa do referido julgado paradigma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, a interrupção do prazo prescricional retroage à data de ajuizamento da ação, senão vejamos:

(...) 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a "possibilidade de reviver", pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: "Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação." Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação . Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário" , 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233). ( S T J REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) ( grifo nosso)

Logo, a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, significando dizer que, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo prescricional considera a data do ajuizamento da ação, que deve ser proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, o que ocorreu no caso concreto.

No caso, os termos iniciais da cobrança do IPTU foram inaugurados em 06/02/2013, 06/02/2014 e 06/02/2015, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva tempestivamente, em 31/05/2017 e, considerando que a interrupção do prazo prescricional pela citação válida retroage à data da propositura da ação, deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição originária dos créditos tributários cobrados.

Assim, não tendo o agravante demonstrado de plano a existência de vícios de nulidade do título executivo, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023